Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO E PROPOSTO ACEITO. DECRETO-LEI 3.365/1941. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de constituição de servidão administrativa, aplica-se a norma específica que regula a matéria (Decreto-Lei 3.365/1941), autorizando-se, por conseguinte, o arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do autor tão somente nas situações em que a indenização fixada na sentença é superior à ofertada na inicial.
2. Se o réu aceita a quantia indenizatória ofertada pelo autor, advindo, por conseguinte, a respectiva sentença homologatória, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios, diante da ausência do critério disposto na norma em regência.
3. Recurso desprovido.